Tribunal: TJDFT
Processo: 0758366-68.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
Apelação cível. Processo civil. Embargos à Execução Fiscal. Honorários sucumbenciais. Desistência Antes Da Citação. Não Cabimento de Verba Honorária. Recurso conhecido e provido.
I – Caso em exame
Recurso de apelação interposto contra a sentença que condenou a apelante a pagar honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor da causa, em favor do apelado.
II – Questão em discussão
A questão controvertida nos autos consiste em analisar se a desistência dos embargos à execução antes de citada a parte contrária enseja a condenação em honorários sucumbenciais.
III – Razões de decidir
A desistência da ação antes da citação do réu não gera condenação em honorários sucumbenciais, cabendo ao autor apenas o pagamento das custas e despesas processuais.
IV – Dispositivo
4. Recurso conhecido e provido para reformar parcialmente a sentença, a fim de excluir a condenação em honorários sucumbenciais e manter o pagamento das custas e despesas processuais.
---------------
Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1945300, Relator(a): Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, j. 14/11/2024; TJDFT, Acórdão 1915254, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 11/9/2024.